Tribunal: TJES
Processo: 5008696-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008696-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008696-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de HC impetrado em favor de
Gabriel Fernandes dos Santos
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da 5ª Vara Criminal da Serra.

De acordo com o impetrante:

O paciente responde por delito de furto de ter furtado UMA peça de carne bovina, do supermercado EXTRABOM.

Pois bem, de acordo com a teoria da tipicidade conglobante de ZAFARONI, haveria a tipicidade formal e a material. A primeira estaria relacionada com a proibição da conduta em um texto legal. A segunda estaria relacionada com a potencialidade da lesão suportada pela conduta, bem como a não-permissão dada pela lei de se proceder a uma determinada conduta (antinormatividade).

Na espécie, verifica-se que a conduta da paciente não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, posto que trata-se de uma grande rede de supermercados.

Diz-se, então, que, diante da suposta ausência de lesividade da conduta imputada ao paciente (artigo 155, caput, do CP), seria aplicável o princípio da insignificância.

Com todo o respeito à defesa, esse não é melhor raciocínio.

O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conjunto com o postulado da intervenção mínima - exclui a própria tipicidade penal. Mas a sua incidência, excepcionalíssima - ainda mais em caso de trancamento de ação penal em sede de habeas corpus depende da incontestável presença de certos requisitos, como
a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso,
não se pode falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem em inexpressividade da lesão jurídica causa.

Ainda que a mera existência de registros anteriores não sirvam, por si sós, para afastar a bagatela, o caso aqui é específico.
Além da presente ação penal, o réu também responde a outras duas ações penais, ambas por furto (0011311-10.2021.8.08.0048 e 0014686-19.2021.8.08.0048), inclusive já tendo sido condenado em uma delas à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

É importante observar, ademais, a
cronologia e dos furtos, todos nas mesmas circunstância de prática
: em
15 de julho de 2021
, Gabriel foi preso em flagrante ao furtar duas garrafas de gin do Supermercado Sempre Tem, oportunidade em que foi solto em audiência de custódia; poucos dias depois, no
dia 27 do mesmo mês
, o paciente praticou a conduta apurada na presente ação penal, subtraindo uma peça de carne do Supermercado Extrabom, novamente sendo colocado em liberdade em sede de audiência de custódia; aproximadamente 3 meses depois, em
22 de outubro de 2021
, o paciente foi novamente preso em flagrante pelo furto de um liquidificador em outro estabelecimento comercial, colocado em liberdade pela última vez.

Isso mostra, evidentemente, que o paciente não se enquadra na figura de criminoso de ocasião, tendo feito da prática de furtos uma constante.
O princípio da insignificância, por óbvio, não deve premiar a habitualidade delitiva.

Afora isso,
não
me parece que o furto de mais de um quilo e meio de picanha seria
insignificante.
Ainda que o impetrante não tenha juntado ao HC o laudo de avaliação da
res furtiva
(o que viola o ônus de instrução suficiente do HC), considerando que "a jurisprudência [do STJ] aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal para aferição da relevância da lesão patrimonial",
o bem subtraído, à primeira vista, não permitiria o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
E o HC, é bom que se relembre, não serve ao aprofundado exame de provas.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENA. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da insignificância não deve premiar a habitualidade delitiva. 3. Res furtiva que ultrapassa o valor jurisprudencialmente definido para a bagatela. Ônus da prova que recairia sobre o impetrante.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.